Tribunal: TJSP
Processo: 2226607-37.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / COVID-19
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE DETERMINOU O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS VISANDO A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI No 529/2020 -PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA CONVERTIDA EM LEI - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ESVAZIAMENTO DO INTERESSE DE AGIR - RECONHECIMENTO - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE DETERMINOU O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS VISANDO A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI No 529/2020 -PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA CONVERTIDA EM LEI - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ESVAZIAMENTO DO INTERESSE DE AGIR - RECONHECIMENTO - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC - WRIT DENEGADO".